Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULA DE SOUSA CUNHA HEINECK (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 176786787, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0738716-90.2017.8.07.0001, proposta em face de BANCO BRADESCO CARTOES S/A (agravado/exequente), que declarou efetivada em penhora o bloqueio realizado e promoveu a transferência do valor bloqueado para conta à disposição do Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 53054583), a agravante/executada sustenta que se trata de Ação de Cobrança movida pelo Banco Bradesco Cartões S/A contra a Agravante, alegando que ela deve R$ 50.278,18 (cinquenta mil duzentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) em faturas de cartão de crédito não pagas, sendo que o juízo a quo determinou que o sistema SISBAJUD bloqueasse valores nas contas bancárias e fundos de investimento da agravante até o limite de R$ 89.495,16 (oitenta e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), o que alega ser ilegal. Defende que os valores de sua conta corrente têm caráter alimentar, na qual recebe sua pensão de seu falecido marido, o que se enquadra na proteção conferida ao salário. Argumenta, também, que houve penhora sobre os valores investidos pela agravante em fundos de aplicações, nos quais guarda uma pequena quantia para emergências com um percentual baixo de rendimento, com a mesma finalidade de conta poupança, sendo que a lei busca resguardar o pequeno investidor, configurando, assim, bem impenhorável, conforme expressa previsão do artigo 833, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada, até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a revisão da decisão agravada para determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio da agravante/executada. Preparo (ID 53054593). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que declarou efetivada em penhora o bloqueio realizado e promoveu a transferência do valor bloqueado para conta à disposição do Juízo de origem, de valores que a agravante/executada defende serem impenhoráveis. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.